Tribunal: STF
Processo: ARE 1495752
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por José Júlio Szoke, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. Servidor Público. Delegado da Polícia Civil. Processo administrativo disciplinar. Demissão a bem do serviço público. Prática de concussão. Ilícito administrativo também descrito como crime. Pedido de anulação do ato administrativo e reintegração no cargo, com posterior concessão da aposentadoria por invalidez. Sentença que julgou a ação improcedente. Irresignação do autor. Nulidade da sentença. Descabimento. Juiz que apreciou as provas dos autos e não reconheceu o direito do autor. Ônus probatório excessivo não caracterizado. Processo administrativo disciplinar. Legalidade. O ato administrativo é motivado e encontra ressonância nos autos, como se vê dos pareceres que dão sustento à demissão, da sentença penal condenatória e das perícias médicas a que foi submetido o autor. Laudo do IML que, embora reconheça a inimputabilidade do autor, não é suficiente para afastar as demais provas contrárias. Ausência de ilegalidade ou desproporcionalidade, não cabendo revisão do mérito administrativo. Sentença mantida. Recurso desprovido.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5°, LV e LVI, 37, § 14, 40, § 1º, I, 41, § 1º, II, e 93, IX, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010). 



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:



    "Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)



    “PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. [...] 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    O Tribunal de Justiça de São Paulo assentou na decisão recorrida que “autor era titular de cargo efetivo de Delegado de Polícia desde 1988, sendo que, no início dos anos 2000, teve contra si instaurados diferentes procedimentos administrativos disciplinares, dentre os quais se destacam: (i) PAD nº 01/2000 (DGP nº 24.924/00), referente à infração cometida em 06/01/2000 (fls. 51/56); (ii) PAD nº 183/2000 (DGP nº 11.037/00), referente à infração cometida em 12/08/2000 (fls. 163/175); e PAD nº 144/02 (DGP nº 12.849/02), referente à infração cometida em 14/09/2002, sendo que, neste último, foi aplicada a pena de demissão a bem do serviço público, objeto da presente demanda (fls. 34/50)”.



    Extraio, ainda, da referida decisão que, “especificamente com relação à infração de que trata o PAD nº 144/02, objeto do presente recurso, a conduta do apelante que ensejou a aplicação da penalidade de demissão está assim descrita na Portaria de Instauração do Processo Administrativo Disciplinar (fls. 34/36), datada de 23/10/02: [...] O ilícito em questão também foi apreciado na seara penal, na qual restou consignada a higidez mental do apelante à época dos fatos, com base em laudo pericial produzido em 22/10/02 pelo psiquiatra do Presídio Especial da Polícia Civil (fls. 606/641). A sentença condenatória foi confirmada por acórdão deste Tribunal (fls. 643/652), mas, posteriormente, foi reconhecida a prescrição intercorrente da pretensão punitiva pelo Superior Tribunal de Justiça (fls. 31/33), o que levou à extinção da punibilidade.”



    Decidida a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário, esbarra o presente agravo no óbice da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente